Tribunal: TJES
Processo: 5039002-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039002-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO FRAGA NASCIMENTO DE NARDI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5039002-11.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RICARDO FRAGA NASCIMENTO DE NARDI

RECORRIDO: PICPAY SERVIÇOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA. RECURSO AUTOR. DESCONTO INDEVIDO. BLOQUEIO CONTA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Ação proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis proposta por RICARDO FRAGA NASCIMENTO DE NARDI em face da PICPAY SERVIÇOS S.A, pela qual alega que celebrou contrato bancário com o requerido no ano de 2020, contudo, em janeiro de 2022, recebeu pagamento via Pix no valor de R$ 270,00, decorrente da venda de um celular, tendo deixado disponível em sua conta o valor de R$ 51,06. Aduz que no dia 15/1/2022, ao tentar utilizar a quantia para pagamento de uma corrida por aplicativo, constatou o estorno integral do valor, sem aviso prévio, e ainda o bloqueio da conta por prazo indeterminado. Assevera que, apesar de reclamação formal junto ao Procon em 23/3/2023, o valor de R$ 51,06 não foi restituído e o bloqueio permaneceu ativo, pelo que requer indenização pelos danos morais.

(2) A sentença julgou os pedidos exordiais procedentes em parte, com a improcedência dos danos morais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RICARDO FRAGA NASCIMENTO DE NARDI em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., para:
a) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 51,06 (cinquenta e um reais e seis centavos) a título de danos materiais em favor da parte autora, referente ao valor indevidamente estornado da conta do autor, devidamente acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do estorno e de juros de mora calculados pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, a contar da data da citação, ambos até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.”

(3) Em sede de Recurso Inominado, pretende a parte requerente, ora Recorrente, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(4). Cinge-se à controvérsia acerca da condenação pelos danos morais, eis que julgados improcedentes, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com a condenação em R$ 5.000,00.

(5). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(6). Restou comprovado nos autos de modo incontroverso, que a parte recorrente teve valor bloqueado e bloqueio da conta de forma indevida por parte da requerida, sendo que a recorrida não se prestou a resolver a questão de forma administrativa, nem mesmo junto ao Procon. Entendo que o bloqueio equivocado e a demora na resolução do problema, evidencia a falha na prestação dos serviços, ultrapassando a seara do mero aborrecimento, para atingir direitos da personalidade da parte recorrente, de modo que deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, ao teor do artigo 14 do CDC.

(7) Dessa forma, entendo de forma distinta da sentença recorrida, pois o retardo na resolução do problema gerou angústia assoberbada ao consumidor, acarretando o dever de indenizar. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da rés, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(8). Entendo pela condenação ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal..

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e CONDENAR a requerida pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)